Tribunal: STF
Processo: HC 194480
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 627.662/MG, indeferiu a liminar (eDOC 26).
    O impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, por ser genérica e abstrata, bem como não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia excepcional dispostos nos art. 312 e 313, ambos do CPP. Alega também que a prisão é desproporcional à gravidade do delito, pois a conduta do paciente se enquadra no art. 155, §2º, do CP. Aduz que, em razão da pandemia do COVID-19, das condições pessoais (primariedade e bons antecedentes) e das circunstâncias do delito (crime praticado sem violência ou grave ameça), o paciente faz jus à aplicação de medida diversa da prisão, nos termos em que dispõe a Recomendação 62/2020 do CNJ. Argui constrangimento ilegal ante a não realização da audiência de custódia e a ausência de defesa técnica na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Busca-se, em suma, a mitigação da Súmula 691 do STF a fim que seja concedido ao paciente, liminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do HC 627.662/MG no âmbito do STJ. Subsidiariamente, pede-se, em caráter liminar, a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento do referido writ. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. 2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, a meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual da paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, o paciente foi preso em flagrante, em 26.09.2020, pela suposta prátia do crime previsto no art. 155 c.c. art. 14 e 71, todos do Código Penal, por ter tentado subtrair produtos de um supermercado (1 jogo de faca tramontina; 1 creme vasenol; 1 desodorante rexona; 8 barras de chocolate; 1 pacote de vela; 1 caixa de fósforo; 1 kit limpeza veicular) e um aparelho celular (smartphone Moto G5) de um funcionário do estabelecimento. Segundo consta do auto de prisão em flagrante (eDOC 2, p. 58), o funcionário do supermercado estimou que todos os bens furtados do supermercado estão avaliados em, aproximadamente, R$ 200,00 (duzentos reais) e o seu aparelho celular em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
    A prisão foi homologada e convertida em preventiva pelo magistrado plantonista, com fulcro na garantia da ordem pública (eDOC 2, p 174/176), sem apontar qualquer elemento concreto.
    Em 15.10.2020, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo da causa nestes termos (eDOC 2, p. 178/180):
    (...)
    A conduta do acusado ameaça a ordem pública, requisito fundamental assentado no art. 312 do CPP e que visa, segundo as lições doutrinárias: 
    (...)
    Soma-se a tais questões, a gravidade inerente à infração do tipo penal decorrente da ação do acusado, uma vez que este subtraiu produtos do supermercado ABC, bem como furtou um aparelho celular de um dos funcionários do estabelecimento. Sem perder de vista, ainda, que as medidas estancarão a prática de novas empreitadas delitivas pelo acusado. 
    Lado outro, o investigado é muito conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes contra o patrimônio nesta cidade, havendo, inclusive, diversas ocorrências policiais nesse sentido, conforme depoimento dos militares nos autos. 
    Como se não bastasse, o agente possui processo em curso neste juízo pela prática do crime de roubo, bem como pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme se verifica em seus registros criminais de fls. 32/32v, bem como é do conhecimento desta magistrada. Logo, se faz necessária a sua permanência no cárcere, como forma de garantir a ordem pública. 
    Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento não houve alteração no contexto fático dos motivos determinantes da decretação da prisão do acusado. 
    Por outro lado, a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente. 
    Outrossim, os termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado vigoram na sua íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Na mesma direção também entendeu o TJSP ao denegar a ordem em habeas corpus (eDOC 2, pp. 26/34).
    Como se nota, o decreto de prisão preventiva centra-se na gravidade do delito e na existência de duas ações penais em curso, nas quais imputa-se ao paciente os crimes de roubo e tráfico de drogas. 
    Contudo, ao contrário do que aduz a autoridade coatora, as circunstâncias do flagrante não são capazes de comprovar o grave risco à ordem pública. A uma, porque o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A duas, porque o furto de bens estimados em seiscentos reais, na modalidade tentada, não denota crime de especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada. 
    No que diz respeito às ações penais em curso, conquanto não desconheça a possibilidade de servirem como fundamento para a decretação da prisão preventiva, no caso concreto, a segregação cautelar revela-se desproporcional à gravidade da conduta imputada ao paciente e às suas condições pessoais (art. 282, inciso II, do CPP). Isso porque, o paciente é primário, condição que, aliada à ausência de especial periculosidade do fato em apuração, não satisfazem o juízo de proporcionalidade apto a legitimar a medida excepcional da prisão cautelar. Ademais, no caso, a primariedade e o baixo valor dos bens subtraídos evidenciam a possibilidade de imposição, em caso de condenação, de regime menos gravoso do que própria a segregação cautelar (HC 126704, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016) 
    Por fim, consigno que a cláusula do devido processual legal substantivo (art. 5º, inciso LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado deve ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).
    Dito isto, tenho que o decreto prisional revela-se manifestamente ilegal, razão por que é hipótese de concessão da ordem.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Comunique-se, ainda, o TJMG e o STJ, para ciência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente